Tribunal: TJES
Processo: 5007066-15.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Depoimento
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

ART. 2º, CAPUT
E
§
§ 1º E
2º, DA LEI 12.850/2013, ARTS. 33, 34 E 35, NA FORMA DO ART. 40, III, IV, VI E VII DA LEI 11.343/2006, ARTS. 14 E 16, DA LEI 10.826/2003 E ART. 244-B, DA LEI 8.069/1990.

1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE
AUTORIA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA
.
4.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
6.

FILHOS MENORES.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO.
7
.
ORDEM
DENEGADA
.
1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.
2.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela

decretação
da prisão preventiva
, vez que se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.
3.
N
o tocante às alegações da ausência
indícios
de autoria, o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
4.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6.
O suplicante não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade para os cuidados do seu filho, o que torna a análise do pleito inviável na presente ordem de habeas corpus. O
Superior Tribunal de Justiça não reconhece qualquer ilegalidade na manutenção da medida constritiva quando não demonstrada a imprescindibilidade para os cuidados com a criança menor ou pessoa com deficiência.

7
.
Ordem
denegada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007066-15.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALLYSON GOMES PEREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Barbara Marcarini Von Randow
–
OAB/ES nº 20.487
, em benefício de
WALLYSON GOMES PEREIRA
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Criminal d
e

Cariacica
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
bem como a
fundamentação
genérica e
inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva
.

Sustenta
a
inexistência de indícios de autoria
e materialidade delitiva.

Alega, ainda, que o coacto é pai de
um
filho menor
que dele depende,
bem como que é detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o postulante

colocad
o
imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Liminar indeferida
no id.
2161709
.

Informações devidamente prestadas id. 2129359 e 2129360.

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 2395555), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Adonias Zam, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trat
a-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Barbara Marcarini Von Randow
–
OAB/ES nº 20.487
, em benefício de
WALLYSON GOMES PEREIRA
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Criminal d
e

Cariacica
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
bem como a
fundamentação
genérica e
inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva
.

Sustenta
a
inexistência de indícios de autoria
e materialidade delitiva.

Alega, ainda, que o coacto é pai de
um
filho menor
que dele depende,
bem como que é detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o postulante

colocad
o
imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o requerente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática
do
s
crime
s
previsto
s

nos art.
2º,
caput
e

§§1º e 2º
, da Lei 12.850/2013, arts. 33, 34 e 35, na forma do art. 40, III, IV, VI e VII da Lei 11.343/2006, arts. 14 e 16, da Lei 10.826/2003 e art. 244-B, da Lei 8.069/1990.

Constato que a medida constritiva se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado
e gravidade das condutas

praticadas
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Da análise da decisão que manteve a prisão cautelar do requerente, observa-se que
o MM. Juiz
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do referido artigo 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:

[...] 3. A aplicação da prisão preventiva, no caso em concreto, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade dos Agravantes pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 711.411/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe
15/02/2022
)

À mesma conclusão, chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que:

“
[...]
tem-se que a liberdade do Paciente oferece intranquilidade à ordem pública, bem como à aplicação da lei penal, sendo que neste momento se faz necessária a sua custódia para acautelar o meio social
[...] Portanto, com fundamento nas razões acima aduzidas, entende-se que não deve prosperar o pedido formulado em favor do Paciente, razão pela qual o parecer do Ministério Público Estadual é no sentido de que se conheça da impetração, mas para DENEGAR a ordem.
”

N
o tocante às alegações referentes à ausência de indícios suficientes de autoria,
bem como em insuficiência probatória
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

E
sta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido:

[...]
6. No que tange a alegação de que não fora encontrada qualquer substância entorpecente ou valores em pecúnia em poder do paciente, de modo que implausível qualquer tentação de enquadramento nas condutas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tal tese não pode ser analisada na estreita via do Habeas Corpus, uma vez que seu respectivo procedimento demanda revolvimento de matéria fático-probatória, operação sabidamente vedada na via do Habeas Corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária.
8. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200038246, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]
.
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe
21/02/2022
).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe
14/03/2022
).

Não somente ao já exposto, deve-se levar em consideração que o requerente não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade para os cuidados de seu filho, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de
habeas corpus
.

Em casos semelhantes, não demonstrada a imprescindibilidade para os cuidados com a criança menor ou pessoa com deficiência, o Superior Tribunal de Justiça não reconhece qualquer ilegalidade na manutenção da medida constritiva, senão vejamos:

[...] 6. O pedido de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, foi negado no acórdão impugnado sob o entendimento de que "não restou demonstrado in casu que a medida é absolutamente necessária, porquanto inexistem provas de que os filhos menores dos pacientes dependem dos seus cuidados especiais" (e-STJ, fl. 305). Logo, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 7. Recurso não provido.(RHC 152.855/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021)

Pelo exposto,
não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

ART. 2º, CAPUT
E
§
§ 1º E
2º, DA LEI 12.850/2013, ARTS. 33, 34 E 35, NA FORMA DO ART. 40, III, IV, VI E VII DA LEI 11.343/2006, ARTS. 14 E 16, DA LEI 10.826/2003 E ART. 244-B, DA LEI 8.069/1990.

1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE
AUTORIA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA
.
4.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
6.

FILHOS MENORES.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO.
7
.
ORDEM
DENEGADA
.
1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.
2.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela

decretação
da prisão preventiva
, vez que se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da
s
conduta
s
,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
3.
N
o tocante às alegações da ausência
indícios
de autoria, o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
4.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6.
O suplicante não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade para os cuidados do seu filho, o que torna a análise do pleito inviável na presente ordem de habeas corpus. O
Superior Tribunal de Justiça não reconhece qualquer ilegalidade na manutenção da medida constritiva quando não demonstrada a imprescindibilidade para os cuidados com a criança menor ou pessoa com deficiência.

7
.
Ordem
denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.